Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. REDUÇÃO DE JORNADA DE 40 HORAS PARA 20 HORAS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. SÚMULA 1.009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos a título de Gratificação de Atividades Pedagógicas - GAPED sobre 40 horas semanais no período declinado na inicial, eis que recebidos de boa-fé, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de efetuar qualquer novo desconto na remuneração do autor relativos à questão ora analisada.

2. Em suas razões recursais o Distrito Federal sustenta que a requerente/recorrida recebeu pagamento indevido de acréscimo em sua remuneração à título de GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica) em razão da redução de carga horária e a não alteração da frequência da GAPED para as 20 horas semanais. Afirma que o pedido de redução da carga horária deu-se a pedido da requerente/recorrida. Diz que é necessária a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa. Defende que o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pela servidora.

3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID. 48705062).

4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

5. Restou demonstrado nos autos que foi constatado pela Secretaria De Estado De Educação Do Distrito Federal valores a serem ressarcidos ao Erário a partir da folha de pagamento 09/2020, tendo em vista a redução de carga horária e a não alteração da frequência da GAPED para as 20 horas semanais, referente ao período de 09/2019 a 12/2022 (ID. 48704600).

6. O Superior Tribunal de Justiça, na fixação do Tema 1009 definiu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Ainda, de acordo com o STJ “na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).

7. Contudo, analisando de forma pormenorizada a situação devolvida ao julgamento desta eg. Turma Recursal, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo na origem não merece reparos.

8. Com efeito, a requerente/recorrida não nega que tenha solicitado a redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, o que efetivamente gerou um decréscimo geral em seus rendimentos, de modo que não seria de fácil percepção à servidora compreender que o valor que lhe estava sendo pago à título de GAPED estava equivocado. Não se evidencia, portanto, a má-fé da servidora/recorrida no recebimento da verba em questão, pois não se vislumbra que ela pudesse constatar, de pronto, o pagamento indevido em metade apenas desta verba, incidindo no caso, pois, o entendimento firmado pelo STJ, Tema 1009, REsp 1.769.306, tornando indevida a exigência do valor atualizado de R$ 31.520,04 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais e quatro centavos), referente ao período de 09/2019 a 12/2022, ID. 48704600.

9. No mesmo sentido precedentes deste eg. TJDFT: (Acórdão 1669338, 07594938020198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1607508, 07010366420228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1424403, 07310118820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Condena-se o recorrente/requerido vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.